Tribunal: CARF
Processo: 10510.722948/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722948/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.592 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
CENTRO OFTALMOLÓGICO DE SERGIPE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. DÉBITO EXIGÍVEL.
A existência de débito tributário sem exigibilidade suspensa é motivação
suficiente para a exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para anular o Ato Declaratório Executivo DRF/AJU no 1681018, de 01 de setembro de
2015.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722948/2015-16
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722948/2015-16

Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo no DRF/AJU no
1681018, de 01 de setembro de 2015, que excluiu a contribuinte do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional.
A razão para a exclusão foi a existência de débitos exigíveis conforme o
demonstrativo do Sistema de Vedações e Exclusões do Simples – SIVEX:

A contribuinte, irresignada com a exclusão do Simples Nacional, apresentou
manifestação de inconformidade. Na peça, em síntese, a contribuinte alegou que já havia
efetuado o pagamento dos débitos de Simples Nacional relativos aos períodos de apuração 02 e
03/2015. Reproduzo suas palavras:

Para instruir a manifestação de inconformidade, a contribuinte juntou
comprovantes de recolhimento, bem como os extratos do Simples Nacional com as apurações
originais e retificadoras dos débitos relativos a 02 e 03/2015.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 11-53.355 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife – DRJ/REC recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
MANTIDA.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO
DOS
DÉBITOS
MOTIVADORES.
PAGAMENTO
INSUFICIENTE POR RUBRICAS.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de débitos
exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil. A retificação de apuração
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722948/2015-16

no Anexo VI, para a inclusão de informações dos valores de folha de pagamento
necessários ao cálculo da relação “r” afeta a composição do valor devido por rubrica de
tributo/contribuição. A compensação de valores pagos a maior só pode ser feita entre
crédito e débito da mesma rubrica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A razão essencial apontada pela autoridade julgadora de primeira instância para a
improcedência da manifestação de inconformidade foi a diferença na apuração da composição
dos débitos de Simples Nacional entre as apurações originais e as retificadoras.
Em apertada síntese, embora os valores finais a pagar fossem os mesmos, a
composição relativa de algumas parcelas abarcadas no débito total do Simples Nacional variaram
em função da diferença entre a apuração original e a apuração retificadora. Assim,
exemplificativamente, na apuração relativa ao mês 02/2015, pode-se apontar as seguintes
diferenças:
- Apuração original (10/03/2015): IRPJ: R$ 2.528,13; INSS/CPP: R$ 77,58.
- Apuração retificadora (24/09/2015): IRPJ: R$ 27,22; ; INSS/CPP: R$ 3.103,59.
Segundo a autoridade julgadora a quo, estas diferenças não seriam compensáveis
entre si, pois a legislação de referência do Simples Nacional permitiria somente a compensação
com o mesmo tributo (artigo 21, § 11, da Lei Complementar no 123/2006). Desta forma,
permaneceriam os débitos, embora o montante total fosse exatamente o mesmo.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Inicialmente, a recorrente alegou que, após os pagamentos relativos aos períodos
02 e 03/2015, verificou que havia cometido um erro no preenchimento do Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional – PGDAS ao não incluir a informação sobre a
folha de pagamento. Desta forma, apresentou retificadora a fim de corrigir as parcelas de
composição do débito. Reproduzo suas palavras:

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722948/2015-16

Na matéria de direito, a recorrente alegou que os pagamentos dos débitos de 02 e
03/2015 foram feitos ao abrigo do disposto no artigo 138 do Código Tributário Nacional
(denúncia espontânea), pois teriam sido realizados antes de qualquer procedimento de ofício,
incluindo-se a exclusão do Simples Nacional. Desta forma, aplicando-se o instituto da denúncia
espontânea, não poderia ser penalizada pelo ente tributante por haver promovido a regularização
formal de sua declaração acompanhada do devido pagamento.
Não obstante, a recorrente defendeu que as parcelas dos tributos – mesmo no caso
do Simples Nacional – poderiam ser compensadas nos termos dos artigos 156, II, e 170 do
Código Tributário Nacional, bem como do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Por fim, a recorrente alegou que efetuou novamente os pagamentos dos débitos de
Simples Nacional relativos aos meses 02 e 03/2015, conforme extratos e comprovantes de
pagamento anexos.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722948/2015-16

Ao final, pediu o provimento do recurso para que seja extinto o ato de exclusão,
mantendo-a no sistema simplificado.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Preliminar de nulidade.
Conforme visto, a contribuinte alegou desde manifestação de inconformidade que
havia quitado os débitos que deram azo ao ato administrativo de exclusão do Simples Nacional.
Trago à colação suas palavras:

Assim, a questão controversa nos autos seria verificar se a contribuinte quitou
tempestivamente os débitos exigíveis que estariam pendentes no momento da emissão do Ato
Declaratório Executivo que promoveu a exclusão do Simples Nacional.
Contudo, impende salientar que os débitos mencionados pela contribuinte na
manifestação de inconformidade não abarcam todos os débitos que, segundo a RFB, teriam dado
razão à exclusão. A Secretaria da Receita Federal do Brasil apontou três débitos pendentes como
razão para a exclusão da recorrente do Simples Nacional:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722948/2015-16

A contribuinte não mencionou na manifestação de inconformidade o débito de R$
500,00 (em valor original) devido ao atraso na apresentação da DCTF.
Neste contexto, esta Turma firmou o entendimento de que fere o pleno exercício
do direito de defesa uma exclusão do Simples Nacional que aponte de forma genérica a
existência de débitos sem que seja dada imediata oportunidade ao sujeito passivo de conhecer os
débitos que teriam dado azo ao ato administrativo de exclusão. Em outras palavras, é preciso que
a autoridade administrativa encaminhe ao sujeito passivo, junto com o ato de exclusão, lista dos
débitos que deram causa ao ato administrativo.
Convém destacar, ademais, que, a partir da ciência do ato de exclusão, correm
dois prazos em paralelo: para impugnar o ato de exclusão e para regularizar os débitos em
questão. Contudo, havendo incerteza acerca dos débitos aos quais se refere o ato administrativo,
haveria prejuízo tanto para a regularização, quanto para a impugnação do ato administrativo.
Nesta esteira, é oportuno salientar que também as orientações sobre acréscimos
legais e procedimentos para a regularização dos ditos débitos devem ser suficientemente claras e
destacadas, uma vez que se trata de micro e pequenas empresas, que são hipossuficientes perante
o Estado tributante e não contam, via de regra, com os mesmos recursos de assessoria contábil e
fiscal de que dispõem as médias e grandes empresas. Penso que seja um dos desdobramentos do
tratamento diferenciado e privilegiado que o Estado deve oferecer a estas pessoas jurídicas por
força de previsão constitucional.
Examinando os precedentes que deram fundamento à Súmula CARF no 22 citada
pela recorrente, verifica-se que o ponto em que as decisões se apoiam é justamente o
cerceamento do direito de defesa. A título exemplificativo, trago à colação parte da
fundamentação do Acórdão no 303-31.479, exarado em 17/06/2004 pela 3a Câmara do 3o
Conselho de Contribuintes:
A menção genérica de existência de pendências junto à PGFN, na maioria das vezes,
coloca o contribuinte numa situação de impossibilidade de defesa no prazo concedido
pelo ato declaratório .
O que se tem visto ao longo de vários processos que por aqui transitaram é que muitas
das vezes nem mesmo a SRF tem clareza com relação a quais sejam as tais pendências,
jogando toda a responsabilidade na apresentação de certidões negativas a serem
expedidas pela PGFN a favor do contribuinte e/ou de seus sócios. E quando ocorre de
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722948/2015-16

não serem apresentadas juntamente com o pedido de revisão via SRS, são sumariamente
indeferidas as solicitações de revisão.
Entretanto, no caso concreto, não se passa exatamente assim, isto é, desta vez há nos
autos a exposição de extratos que apontam a existência de débito de sócia da empresa,
na data de expedição do ato declaratório, com exigibilidade não suspensa.
Contudo, persiste evidência de cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Da mesma forma, extrai-se do Acórdão no 301-31.917, de 17/06/2005, da 1a
Câmara do 3o Conselho de Contribuintes a seguinte fundamentação:
Verifica-se, inicialmente, que consta, às fls. 50 e 71, o Ato Declaratório de n. 287 715,
que determina a exclusão do contribuinte da Sistemática do SIMPLES, traz como
motivação "pendências da empresa e/ou sócios junto à PGFN".
[...]
Acrescente-se a tão bem fundamentadas razões que a não explicitação da motivação que
terminou por impor a penalidade à recorrente redunda na conseqüência de que a
repartição não propiciou à contribuinte o pleno conhecimento das circunstâncias de tal
fato, com evidente cerceamento do direito de defesa, nos termos da Lei instituidora do
SIMPLES, que, textualmente, afirma, em seu artigo 15°, parágrafo 3°:
[...]
Entendo que a aplicação de determinada penalidade a um contribuinte por conta de
supostas "pendências" sem a sua clara e detalhada especificação se constitui em
evidente cerceamento ao direito de defesa.
No caso vertente, penso que tal cerceamento do direito de defesa ocorreu,
conforme se verifica na imagem do ADE em questão:

Com efeito, insta destacar que o extrato do Sistema de Vedações e Exclusões do
Simples – SIVEX, em que constam os débitos que geraram o ADE, somente foi juntado ao
processo em 09/10/2015, ou seja, após a apresentação da Manifestação de Inconformidade
(07/10/2015).
Neste contexto, considerando o prejuízo para o exercício do direito de defesa,
penso que seja aplicável ao caso concreto a lógica jurídica que dá fundamento à Súmula CARF
no 22, que somente é vinculante para as exclusões relativas ao Simples Federal, conforme
redação revisada em 2018:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU
de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722948/2015-16

Destarte, voto, neste ponto, por dar provimento ao recurso voluntário em razão da
nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/AJU no 1681018, de 01 de setembro de 2015.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital